Tribunal: TJPA
Processo: 0013272-31.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013272-31.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARTINS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 171 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra das vítimas, prestada sob o crivo do contraditório, revela a contratação do réu para regularização de imóvel e o posterior desaparecimento com valores recebidos, sem entrega de resultados ou comprovação de serviços realizados.

4. Os recibos informais e o comprovante de depósito bancário anexados aos autos corroboram o relato das vítimas quanto à entrega de quantias significativas ao réu, sob a falsa promessa de regularização do imóvel.

5. A atuação do réu revela dolo específico, configurado pelo induzimento das vítimas em erro, ao apresentar-se como corretor de imóveis sem comprovação de habilitação formal e ao simular diligências para justificar cobranças reiteradas.

6. O pagamento de pequenas taxas, realizado apenas após cobrança insistente das vítimas, não descaracteriza o ardil, sendo insuficiente para afastar a fraude e o prejuízo causado.
7. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando coesa e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando coerente e corroborada por outras provas. 2. Configura-se o crime de estelionato quando o agente induz a vítima em erro mediante artifício fraudulento, com o fim de obter vantagem ilícita.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171; CPP, arts. 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Martins da Costa apela da sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do CP (ID 15190962).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 15190964).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15190970), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16894550).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de estelionato, estando a
materialidade
e
autoria
delitivas comprovadas, em primeiro plano, pelo depoimento das vítimas Edna Cassundé Corrêa e Solange Cassundé, as quais, sob o crivo do contraditório, narraram detalhadamente a dinâmica criminosa, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A
vítima Edna Cassundé Corrêa declarou em juízo que contrataram o réu, na qualidade de corretor de imóveis, para que ele providenciasse a legalização de um imóvel que queriam vender, o qual passou a cobrar certas quantias relacionadas a esses serviços, totalizando aproximadamente R$16.000,00 (dezesseis mil reais) – uma parte entregue em espécie e outra por meio de transferência bancária da genitora da declarante para a do denunciado –, entretanto ele não realizou o serviço e sumiu sem dar qualquer satisfação. Disse que soube depois que o denunciado apenas havia diligenciado algo junto à Sefin, nada mais.

A vítima Solange Cassundé Ferreira declarou em juízo que contrataram o denunciado como corretor para legalizar um imóvel que receberam de herança. O denunciado, contudo, apesar de cobrar vários valores que lhe foram repassados pelas vítimas, não prestou o serviço contratado. Depois que passou a ser cobrado, deixou de atender e dar qualquer tipo de satisfação para as vítimas. Explicou que o denunciado informou o endereço de uma corretora de imóveis, cujos responsáveis informaram à declarante que o denunciado somente prestava alguns serviços para a referida corretora, não fazendo parte do quadro funcional de lá. Afirmou que o único serviço prestado pelo denunciado foi o pagamento de algumas taxas perante a Codem, que acredita que somente foram pagas quando elas começaram a cobrar do denunciado uma satisfação, aduzindo, ainda, que essas taxas somavam valores de pouco relevo. (ID 15190962, pág. 2/3
)

Em acréscimo, o magistrado de origem assentou o seguinte a respeito da conduta delitiva do réu:

“
As vítimas informaram que entregavam o dinheiro ao denunciado mediante recibos informais.

As provas produzidas nos autos demonstram que JOSE MARTINS DA COSTA obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro mediante meio fraudulento, na medida em que firmou contrato com elas para prestar serviços destinados a regularizar um imóvel, entretanto demonstrou nunca ter tido a intenção de fazê-lo, aproveitando-se para cobrar em diversas oportunidade valores que lhe foram entregues pelas vítimas, sob a desculpa de que seriam para o pagamento de atos necessários à regularização, mas não os realizou e ainda parou de atender suas ligações, evadindo-se com o dinheiro que recebeu – aproximadamente R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

As vítimas declararam em juízo que o denunciado foi contratado para regularizar um imóvel que haviam recebido de herança e queriam vender, o qual passou a lhes cobrar alguns valores a fim de executar os serviços necessários para tanto. Ocorre que, depois de um tempo sem dar satisfação às vítimas, sem entregar nenhum tipo de comprovante da prática de qualquer ato, o denunciado deixou de atender suas ligações e sumiu com o dinheiro que havia recebido pelo serviço de aproximadamente R$16.000,00 sem finalizá-lo.

Afere-se do IPL cópias do que parecem ser recibos preenchidos a mão, mas que estão ilegíveis. É possível, contudo, verificar do Id 39990586 - Pág. 2 comprovante de depósito de R$2.000,00 (dois mil reais) datado de 19/10/2016 para a conta do denunciado.

Entendo, portanto, por verdadeiras as declarações judiciais das vítimas, as quais comprovam que o denunciado de fato obteve vantagem ilícita em prejuízo delas, induzindo-as em erro porque as fez acreditar que iria realizar o serviço para o qual foi contratado, não tendo, contudo, o feito. Observa-se que o denunciado as fez acreditar que estava cumprindo com os atos necessários para a regularização do imóvel, na medida em que frequentemente cobrava valores para custeá-los, porém, depois de certo tempo sem lhes dar qualquer comprovante ou satisfação, passou a ser cobrado por elas, quando desapareceu.

O comprovante de depósito demonstra que as vítimas realmente foram ludibriadas para entregar ao denunciado valores significativos para custear os atos necessários para o serviço contratado, sem ele nunca os ter cumprido ou mesmo demonstrado que pretendia fazê-lo. Frise-se que as taxas pagas perante a Codem não são suficientes para afastar a certeza de que o denunciado agiu com dolo de ludibriar as vítimas, por meio fraudulento, prejudicando-as para obter vantagem indevida, especialmente porque uma das vítimas afirmou que tais taxas somente foram pagas depois que cobraram do denunciado satisfação sobre o serviço contratado, enfatizando, ainda, que essas quantias pagas foram de pouco valor.

Por fim, importante pontuar que não ficou evidenciado se o denunciado possui de fato inscrição no Conselho competente como corretor de imóveis.

Com efeito, concluo que o denunciado cometeu o delito do art. 171, caput, do CPB, resultando às vítimas em um prejuízo de aproximadamente R$16.000,00 (dezesseis mil reais).” (ID15190962 - Págs. 3/4)
.

Como destacado pelo magistrado sentenciante, o dolo específico do réu restou evidenciado pela conduta de induzir em erro as vítimas, ao se apresentar falsamente como corretor de imóveis e prometer a regularização de bem herdado, recebendo cerca de R$ 16.000,00 sob o pretexto de custear taxas e diligências, sem jamais comprovar a realização de qualquer ato ou concluir o serviço. A evasão com os valores, aliada à ausência de resultados, evidencia o caráter fraudulento da atuação.

Ademais, os recibos informais e o comprovante de depósito anexados apenas reforçam a versão das vítimas, confirmada em juízo, de que foram ludibriadas. O pagamento pontual de pequenas taxas, feito após insistência das vítimas, não descaracteriza o ardil empregado, de modo que o conjunto probatório, apresenta-se coeso e apto a embasar a condenação.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando coesa e harmônica e, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo”, sendo certo que “há crime de estelionato quando está presente o dolo consistente na plena consciência de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento” como se deu na espécie. (TJDFT,
ApCrim. n. 0702721-20.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 3.8.2023)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025